Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1021475-80.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: WAGNER NUNES PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 115025975):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO (CP, ART. 121, CAPUT) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA – POSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA QUE O RECORRENTE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÕES E AMEAÇAS INICIADAS PELA VÍTIMA – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS – TESE ACUSATÓRIA ISOLADA – RECORRENTE SUMARIAMENTE ABSOLVIDO – RECURSO PROVIDO.
No âmbito do procedimento do Júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.
É possível o reconhecimento da legítima defesa, quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.”
Nas razões do recurso especial o recorrente sustenta violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, e aos artigos 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal, sob o argumento de que “há nos autos elementos suficientes a indicar a necessidade da manutenção da decisão de pronúncia do recorrido, levando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri”, e que “não há como se extrair um juízo de plena certeza acerca da caracterização da legítima defesa e tampouco do preenchimento de todos os seus requisitos” (Id. 120732957).
Recurso tempestivo (Id. 121018999).
Contrarrazões (Id. 123318470).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, as teses de que há nos autos elementos suficientes de autoria para pronunciar o recorrido, bem como de ausência de juízo de certeza acerca da caracterização da legítima defesa demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).
2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGITIMA DEFESA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte (arts. 932, caput, do CPC e 255, § 4o, III, do RISTJ), o Relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica.
2. E não há que se falar em afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando o vício suscitado pelo agravante.
3. A decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo, ao apreciar o recurso em sentido estrito da defesa, entendeu pela possibilidade concreta de os recorridos terem atuado em legítima defesa, razão pela qual foram sumariamente absolvidos.
5. Aferir acerca da melhor versão debatida nos autos demandaria o exame aprofundado do material fático-probatório, vedado cm recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 1.650.946/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/6/2020).
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça